Tribunal: TJMT
Processo: 1024888-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024888-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (AGRAVANTE), CSFA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES ANIMAL LTDA - CNPJ: 12.614.560/0001-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. IMPOSIÇÃO DE
CORREÇÃO DO MONTANTE E
COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

SOB PENA
DE INDEFERIMENTO DA INICIAL
. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a emenda da inicial para correção do valor da causa para R$ 7.582.452,50, correspondente à soma do valor total do contrato e dos pedidos de perdas e danos.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o valor da causa deve corresponder à soma do valor total do contrato acrescido dos pedidos de perdas e danos ou ao proveito econômico almejado pelo autor com a ação.

III.
Razões de decidir

3.
O Código de Processo Civil, em seu art. 292, inciso II, estabelece que o valor da causa nas ações relacionadas à rescisão de ato jurídico deve corresponder ao valor do ato ou da sua parte controvertida, mas no caso concreto, a parte autora não pleiteia a rescisão do contrato ou discute o valor total da avença, limitando-se aos pedidos expressos de perdas e danos.

4.
O valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido na demanda, em conformidade com os pedidos cumulados na petição inicial, que totalizam R$ 1.960.827,50, conforme atribuído pela agravante.

5.
Incluir no valor da causa o total do contrato, quando este não integra o proveito econômico pretendido, viola o princípio da razoabilidade e impõe obstáculo ao acesso à justiça, dado que
as custas
processuais seriam calculadas sobre montante dissociado do conteúdo patrimonial efetivamente em discussão.

6.
Eventual procedência da ação não resultará no benefício patrimonial correspondente ao valor integral do contrato, mas sim ao montante requerido nos pedidos cumulados, sendo desprovido de fundamento legal exigir a complementação das custas com base em valor que excede os limites da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico pretendido pelo autor, nos termos do art. 292, II, do CPC, sendo indevida a inclusão do valor integral do contrato quando este não constitui objeto da controvérsia
”
.

“
A fixação do valor da causa em montante superior ao benefício econômico pretendido pela parte autora representa obstáculo desproporcional ao acesso à justiça
”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
292, II
e VI, e § 3º; art. 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018,
DJe
19/12/2018 (Tema nº 988); STJ,
AgInt
no REsp nº 1.812.651/MS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 25/06/2019,
DJe
28/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER
contra decisão proferida pelo Dr. Anderson Gomes Junqueira, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual C/C Perdas e Danos n. 1004963-46.2024.8.11.0055, ajuizada em face de
CSFA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES ANIMAL LTDA
, que determinou a emenda da petição inicial para que o valor da causa fosse corrigido para R$ 7.582.452,50, correspondente à soma do valor total do contrato e dos pedidos de perdas e danos, com a consequente complementação das custas processuais,
sob pena
de indeferimento da inicial (ID. 149525830, aclarada pelos embargos de declaração de ID. 153851957, do feito de origem).

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na ação, ou seja, o valor de R$ 1.960.827,50, que representa a multa contratual e os valores de perdas e danos, e não o valor da parte descumprida do contrato, sustentando que a decisão de primeiro grau impôs uma carga financeira excessiva, dificultando o acesso ao Judiciário (ID. 237116671).

O pedido de
pedido de antecipação da tutela recursal
foi por mim deferido
no
ID
.

237477197
.

Intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para ofertar suas contrarrazões (ID. 248653694).

O Juízo
a quo
prestou informações em ID. 240299254.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
237688675
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER
pretende a reforma da decisão que determinou a correção do valor da causa para R$ 7.582.452,50, somando o valor do contrato descumprido aos pedidos de perdas e danos, e a complementação das custas processuais
sob pena
de indeferimento da inicial, argumentando que o valor da causa deve corresponder apenas ao proveito econômico pretendido na a
ção,
já atribuído
em R$ 1.960.827,50.

Do cotejo dos autos constato que, de fato,
o recurso comporta provimento
.

Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“(...) Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando desde já que no mérito os embargos merecem acolhimento.

Isso porque, reconheço a ocorrência de erro material no referido despacho, uma vez que, conforme o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil,
o valor da causa nas ações que tiver por objeto a rescisão de ato jurídico, será o valor do ato
ou de sua parte controvertida
, vejamos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I -
na
ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;

Dessa forma, no caso em apreço,
se trata da
rescisão contratual
da parte que não se pagou/cumpriu pelo requerido, sendo que esse valor corresponde a
R$ 5.621.625,00
(
cinco milhões seiscentos e vinte e um mil
, seiscentos e vinte e cinto reais)
.

Destaco que o valor da presente ação deve ser calculado com os pedidos de perdas e danos, conforme
previsão do artigo 292, inciso VI
, do Código de Processo Civil, vejamos bem:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

VI -
na
ação em que há
cumulação
de pedidos, a quantia correspondente à
soma
dos valores de
todos
eles
;

Dessa maneira o valor da causa corresponderá
a
soma dos seguintes pedidos;

a) ao valor da multa penal, que é R$1.124.325,00 (um milhão cento e vinte e quatro mil trezentos e vinte e cinco reais);

b) ao valor requerido a título de perdas e danos, o custo de reparo do armazém que alcança o valor de R$ 98.000,00(noventa e oito mil reais);

c) a condenação da Requerida ao pagamento ainda a título de perdas e danos, ao perdimento do caroço de algodão na quantidade de 417.2(quatrocentas e dezessete mil e duzentas) toneladas, o qual perfaz o valor de R$594.510,00(quinhentos e noventa e quatro mil quinhentos e dez reais);

d) ao pagamento do custo de armazenagem pelo período de
5
meses, o que perfaz a monta de R$143.992,50 (cento e quarenta e três mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos);

Registro que estes valores somados atingem o importe de R$ 1.960.827,50 (um milhão novecentos e sessenta mil oitocentos e vinte e sete reais e
cinquenta centavos).
Acrescidos
do valor controvertido do contrato (R$ 5.621.625,00)
, totalizam
a importância de
R$ 7.582.452,50
(sete milhões quinhentos e oitenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, acolho parcialmente os embargos de declaração de id 153784036.

Diante do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias,
corrigir o valor da causa
,
para corresponder ao
valor controvertido do contrato cumulado com os pedidos de perdas e danos, como também comprovar o pagamento das custas remanescentes
, devendo o douto advogado entrar em contato com o departamento responsável do TJMT para providenciar a competente guia,
sob pena
de indeferimento da inicial
(artigo 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição. (
...)”
(ID. 153851957, na
origem )
(
g.n
.)

Com efeito,
a controvérsia cinge-se em definir qual deve ser o valor atribuído à causa: se o do total do contrato descumprido somado aos pedidos de perdas e danos (R$ 7.582.452,50), como decidido pelo Juízo
a quo
, ou o proveito econômico diretamente almejado pela Agravante (R$ 1.960.827,50), correspondente às multas e perdas e danos, como atribuído à inicial na origem.

Analisando mais detidamente os autos
,
constato que
a decisão que
concedeu a
antecipação da tutela recursal deve ser mantida, pois, ao longo do processamento do recurso, não se verificou qualquer alteração substancial na situação fática ou jurídica capaz de modificar os fundamentos anteriormente expostos.

Nessa esteira,
como pontuei por ocasião da concessão da liminar, é
cediço que da interpretação da legislação processual, o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sendo que, quando fixou o Tema n. 988, em sede de recursos repetitivos, a partir de julgamento oriundo justamente do Tribunal de Justiça deste estado de Mato Grosso (
REsp
n. 1.696.396/MT), o STJ decidiu que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Curiosamente, uma das questões abordadas foi justamente
a
relativa ao valor da causa como matéria de agravo de instrumento, consignando a ementa do referido julgado o seguinte:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (...) 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao
TJ/MT
que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência,
reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar
à

questão do valor atribuído à causa
que não se reveste,
no particular
,
de urgência que justifique o seu reexame imediato
. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ. Tema n. 988,
Leading
case: REsp n. 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018,
DJe
19/12/2018) (
g.n
.)

Neste ponto, é preciso fazer a distinção do
caso
sub judice

com
a parte final do
REsp
n. 1.696.396/MT acima transcrito, uma vez que o Juízo
a quo
determinou a majoração do valor inicialmente atribuído à causa
“
sob pena de indeferimento da inicial
”
, com fulcro no art. 321, do CPC, de modo que, se mostra presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em
preliminar de eventual recurso de apelação, uma vez que o feito sequer atingirá a resolução do mérito, caso a parte não cumpra a decisão agravada.

Portanto, com essa ressalva à mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, entendo ser cabível o recurso em questão, neste caso em particular.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que
não se descura do entendimento jurisprudencial no sentido de que se admite
“a correção do valor da causa
de ofício
e
em qualquer grau de jurisdição
, por se tratar de questão de ordem pública”

(STJ,
AgInt
no REsp n. 1.812.651/MS)
, quando se verificar que o montante não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, conforme dispõe o §

3º do art. 292 do CPC, sendo
desnecessário
, portanto, intimar a parte para que corrija o valor atribuído à causa, como fez o Juízo
a quo
na decisão agravada.

De todo modo, conforme relatado,
a agravante
SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER
apresentou irresignação acerca da decisão que determinou a correção do valor da causa, acrescentando ao valor já atribuído (R$ 1.960.827,50) o montante correspondente ao
“
valor controvertido do contrato (R$ 5.621.625,00)
”
, totalizando R$ 7.582.452,50, sobre o qual deverá a parte complementar o valor das custas judiciais,
sob pena
de indeferimento da inicial.

Ora, e
m que pese o costumeiro acerto do Magistrado de 1ª Instância, entendo que, na hipótese em questão, assiste razão à parte Agravante.

Explico.

Do cotejo da petição inicial
do feito de origem
, constato que, apesar de nominar a demanda como
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS”
, bem como insinuar no corpo da exordial a intenção
“
no sentido de reconhecer o descumprimento do contrato por parte da Requerida, declarando a rescisão parcial do contrato celebrado
”
(ID.
149296940, p.

4, na origem), em verdade a parte não deduziu tal pretensão nos requerimentos finais, onde constou apenas os seguintes pedidos:

“(...) Diante do exposto, requerer a Autora:

I. A citação da Requerida para que, querendo, apresente contestação no

prazo
legal, sob pena de revelia, cujo procedimento seja realizado nos

termos
da Resolução 455/2022 do CNJ;

II. Que a Requerida seja condenada ao
pagamento de multa penal de

20% sobre o valor parcial do contrato
por ter deixado de carregar as

toneladas
de caroço de algodão contratadas junto à Autora, o que

corresponde
a
R$1.124.325,00
(um milhão cento e vinte e quatro mil

trezentos
e vinte e cinco reais);

III. A condenação da Requerida ao pagamento a título de
perdas e danos

experimentados
pela Autora, o custo de reparo do armazém que

alcança
o valor de
R$ 98.000,00
(noventa e oito mil reais);

IV. A condenação da Requerida ao pagamento ainda a título de
perdas e

danos
, ao perdimento do caroço de algodão na quantidade de

417.2(quatrocentas e dezessete mil e duzentas) toneladas, o
qual

perfaz
o valor de
R$594.510,00
(quinhentos e noventa e quatro mil

quinhentos
e dez reais);

V. Condenar ainda a Requerida ao pagamento do
custo de
armazenagem

pelo
período de 5 meses, o que perfaz a monta de
R$143.992,50
(cento

Página 16 de 17

e
quarenta e três mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta

centavos
);

VI. Requer provar o alegado, desde já, por todos os meios de prova
em

direito
admitidos, especialmente a prova documental complementar,

necessárias
a formação da convicção jurisdicional.

VII. Requer a condenação da requerida ao pagamento das custas

processuais
e honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art.

85, §

2° do CPC.

(...)

Dá-se à causa o valor de
R$ 1.960.827,50
(um milhão novecentos e sessenta mil oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). (
...)”
(ID. 149296940, pp. 15/16, na origem) (
g.n
.)

Desse modo, ao contrário do que constou na decisão agravada, em verdade
não

“
se trata da rescisão contratual da parte que não se pagou/cumpriu pelo requerido, sendo que esse valor corresponde a R$ 5.621.625,00
”
, mas sim dos desdobramentos decorrentes deste descumprimento contratual, haja vista que em momento algum a parte pretende discutir o valor correspondente à parte não cumprida do contrato estimada em R$ 5.621.625,00, nem mesmo pretende seja declarada sua rescisão, sendo que a única referência a tal montante foi feita para se chegar ao cálculo dos 20% da multa penal postulada no item II dos requerimentos finais.

Em outras palavras, em que pese a Agravante ter intitulado sua pretensão como
“ação declaratória de rescisão contratual”
, denota-se que a pretensão deduzida não tem por objeto a modificação, a resolução, a resilição e nem mesmo a rescisão do contrato parcialmente descumprido, de modo que a
parte controvertida
da referida avença, a teor do art. 292, inciso II,
in fine
, do CPC, corresponde especificamente aos pedidos cumulados relacionados na petição inicial, que,
à
toda evidência, totalizam R$ 1.960.827,50, conforme atribuído pela parte autora.

Logo, em um
a análise mais aprofundada dos autos, constato que a decisão agravada
se baseou
em uma
interpretação equivocada do art. 292, inciso II,
in fine
, do CPC, impondo à parte providência
descabida e desprovida de amparo lega, já que,
à
toda evidência, n
ão se mostra razoável incluir no valor da causa a totalidade do contrato quando este não representa o proveito econômic
o pretendido pela parte autora.

A imposição de valor da causa superior ao benefício patrimonial pretendido representaria obstáculo injustificado ao acesso à justiça, uma vez que
as custas
processuais seriam calculadas sobre montante que não reflete o proveito econômico almejado na demanda.

Ademais, eventual procedência da ação não resultará em benefício patrimonial correspondente ao valor total do contrato, mas tão somente aos valores expressamente pleite
ados a título de perdas e danos, nos itens II a V da petição inicial (ID.
149296940, pp.
15/16, na origem).

À vista disso, entendo que a decisão vergastada merece reparo,
deve
ndo
ser mantid
o o valor atribuído à causa pela Agravante, uma vez que
correspondente ao efetivo proveito econômico pretendido
com a demanda, de acordo com o art. 292, II,
in fine
,
e § 3º,
do CPC
, sendo descabida a ordem de emenda
para a correção de tal valor
e consequente complementação das custas processuais

sob pena
de indeferimento
da inicial
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER
, para reformar a decisão agravada,

reconhecendo
como correto o valor de
R$ 1.960.827,50
atribuído
à causa de origem, uma vez que corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão e ao proveito econômico perseguido pelo autor
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024